Tribunal: TJBA
Processo: 8018195-98.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018195-98.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANUNCIATO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC À LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de ANUNCIATO JOSÉ DOS SANTOS, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O ente municipal sustenta a inaplicabilidade da extinção, ao argumento de que a execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/1980 e que forneceu o endereço constante do cadastro do contribuinte, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando a Fazenda Pública, regularmente intimada para impulsionar o feito, permanece inerte. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/1980 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos do seu art. 1º, autorizando a incidência do art. 485, III, do CPC às execuções fiscais. O art. 485, III e §1º, do CPC permite a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que previamente intimado pessoalmente para suprir a falta. O Município foi regularmente intimado para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, inclusive para informar sobre eventual pagamento ou indicar bens à penhora, mas deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. A inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal com advertência quanto à possibilidade de extinção, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo. A Fazenda Pública, quando atua em juízo, submete-se aos prazos processuais próprios e à preclusão temporal, não podendo invocar sua condição para afastar as consequências da inércia. A jurisprudência do TJBA e do STJ admite a extinção da execução fiscal não embargada por abandono, independentemente de requerimento do executado, desde que haja prévia intimação pessoal da Fazenda Pública e permanência de sua inércia. Os princípios da celeridade, efetividade e economia processual não justificam a paralisação injustificada do feito pelo ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se subsidiariamente o art. 485, III, do CPC à execução fiscal, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/1980. Configura abandono da causa a inércia da Fazenda Pública por mais de 30 dias após intimação pessoal para impulsionar o feito. A Fazenda Pública, quando atua como parte, submete-se à preclusão temporal e às consequências processuais decorrentes do descumprimento de prazos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.8018195-98.2022.8.05.0004 em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DO ALAGOINHAS e Apelado ANUNCIATO JOSÉ DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.